Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722092-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO LEI - OBRAS CIVIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O A discussão sobre a admissibilidade do agravo de instrumento por força do princípio da fungibilidade recursal deve se dar no agravo de instrumento a ser processado conforme determinado na decisão de id 70158026. Tal questão não pode interferir no curso regular do processo que se desenvolve na origem. A resposta ao agravo interno segue a mesma sorte. Desse modo, promova, a Secretaria o desmembramento dos autos para retorno do principal à origem, prosseguindo-se o agravo de instrumento no novo autuado, quando então será aberto prazo para manifestação da outra parte, conforme ordem precedente. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator